Tribunal: TJMT
Processo: 1009637-25.2021.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009637-25.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (APELANTE), ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO - CPF: 928.214.480-15 (ADVOGADO), Farmácia do PEDRINHO (APELADO), FARMÁCIA DO PEDRINHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS EM CONTRATO DE RELAÇÕES DE CONSUMO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – LITISPENDÊNCIA – MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA AÇÃO ANTERIORMENTE AJUIZADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA –

INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – BENESSE LEGAL CONCEDIDA -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO.

A litispendência ocorre quando a nova ação proposta traz as mesmas partes, pedido e causa de pedir daquela ajuizada anteriormente, nos termos do art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, não evidenciada. Preliminar afastada.

Demonstrado documentalmente pela parte requerente a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interpostos por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos nº 1009637-25.2021.8.11.0006 – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS EM CONTRATO DE RELAÇÕES DE CONSUMO
, que indeferiu a petição inicial e nos termos do art. 485, inciso I do CPC, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Inconformado, o apelante recorre contra o ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) requer a concessão da gratuidade da justiça, diante do preenchimento dos requisitos legais.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para conceder a benesse legal perseguida.

Sem contrarrazões.

A parte recorrente aportou petitório suscitando litispendência (id. 134347157 - Pág. 1/2), requerendo, para tanto, o arquivamento da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatada, trata-se de recurso de apelação cível, interpostos por
ANDRE GIVAGO SCHAEDLER PACHECO
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
autos nº 1009637-25.2021.8.11.0006 – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA NA MODALIDADE DE DANOS MORAIS EM CONTRATO DE RELAÇÕES DE CONSUMO
, que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao autor.

Pois bem.

A questão posta em Juízo cinge em saber quanto ao pedido de incidência dos efeitos da litispendência e ao preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do artigo 337, §§ 1º, 2º e 3º, do Código de Processo Civil, a litispendência se verifica quando há reprodução de ação idêntica a outra já em curso; vale dizer, entre as mesmas partes, causa de pedir e pedido idênticos, da mesma forma.

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery assentam que
dá-se a litispendência quando se repete ação idêntica a uma que se encontra em curso, isto é, quando a ação proposta tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato. A Segunda ação tem de ser extinta sem conhecimento do mérito
(Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: RT, 2010, p. 503).

Todavia, da análise dos autos evidencia-se a ausência de prova que demostre a existência de litispendência.

Com efeito,
REJEITO
, pois, a preliminar em comento.

Passo a análise de mérito.

A parte recorrente insurge contra sentença prolatada pelo Juízo singular que indeferiu a concessão da justiça gratuita, nos moldes do art. 101, do CPC. Vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”.

Sobre o tema, ressalto que comungo do entendimento que a simples declaração de insuficiência de recursos não se mostra suficiente para que seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que a Constituição Federal preceitua que a parte deve comprovar a situação de dificuldade e/ou impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais. (Artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal).

Percebe-se que o recorrente não dispõe, hoje, sem prejuízo de sua sobrevivência, de quantia necessária para pagamentos das custas judiciais.

Diante desta circunstância, conclui-se que o apelante preenche os requisitos para que seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

Nesse sentido está a jurisprudência, inclusive sob minha relatoria neste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. O agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade. Logo, é de rigor o deferimento do benefício em seu favor.” (TJRS, AI 70056865991, Rel. Des. Rui Portanova, julgado em 14/11/2013, publicado no Diário de Justiça de 20/11/2013).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARROLAMENTO DE BENS – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS (...) – RECURSO PROVIDO. A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, ‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos’. Demonstrado documentalmente pela requerente/agravante a situação de hipossuficiência financeira, sendo que o pagamento das custas comprometeria o seu sustento e de sua família, imperiosa a concessão do benefício.” (TJMT, AI 18068/2014, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/11/2014, publicado no DJE de 10/11/2014).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, para que a parte apelante possa se beneficiar da gratuidade da justiça, tanto em sede recursal como no primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022